Tribunal: CARF
Processo: 15586.720181/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2012
EFEITO SUSPENSIVO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
REPETIÇÃO DE TESES JÁ ACOLHIDAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Por ter sido a pretensão de exclusão de lançamentos acolhida pela DRJ, falece a recorrente de interesse recursal quanto à matéria novamente suscitada em recurso.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional e vedaçao ao não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO DESTINADA AO INCRA. REPERCUSSÃO GERAL No 495.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO. AUSENTE QUESTÃO DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
Inexistente questão de mérito a ser apreciada, deixo de conhecer do pedido de afastamento da multa, com base na alegação genérica de declaração e recolhimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DIFERENCIAÇÃO ENTRE VALOR LANÇADO E VALOR DECLARADO. REJEIÇÃO.
O Auto de Infração esclarece que a expressão Vlr. Lançado constante dos relatórios de lançamento não se confunde com valor declarado, não pode ser considerado nulo. Preliminar rejeitada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720181/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.429 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE MOVEIS MOVELAR LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2012
EFEITO SUSPENSIVO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do
crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
REPETIÇÃO DE TESES JÁ ACOLHIDAS. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL.
Por ter sido a pretensão de exclusão de lançamentos acolhida pela DRJ, falece
a recorrente de interesse recursal quanto à matéria novamente suscitada em
recurso.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional e
vedaçao ao não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
DESTINADA AO INCRA. REPERCUSSÃO GERAL No 495.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o
advento da EC no 33/2001.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO. AUSENTE QUESTÃO DE
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
Inexistente questão de mérito a ser apreciada, deixo de conhecer do pedido de
afastamento da multa, com base na alegação genérica de declaração e
recolhimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DIFERENCIAÇÃO ENTRE VALOR
LANÇADO E VALOR DECLARADO. REJEIÇÃO.
O Auto de Infração esclarece que a expressão “Vlr. Lançado” constante dos
relatórios de lançamento não se confunde com valor declarado, não pode ser
considerado nulo. Preliminar rejeitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720181/2016-01
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720181/2016-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar de nulidade para, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Wilderson Botto (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela INDÚSTRIA DE MÓVEIS
MOVELAR LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador – DRJ/SDR – que acolheu parcialmente a impugnação apresentada
para excluir os valores lançados na rubrica “empresa” do Auto de Infração no 51.084.394-8 e os
valores lançados em favor do SESC e do SENAC no Auto de Infração no 51.084.395-6,
mantendo-se as demais contribuições (segurados, SAT/RAT e demais terceiros), no valor
original remanescente de 187.231,50 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e
cinquenta centavos).
São 3 (três) os autos de infração objeto da presente autuação, assim
sumarizados:
AI no 51.084.393-0: As importâncias descontadas dos Segurados
Empregados no período de 08/2012 a 12/2012, incluído 13o
Salário, não incluídas em GFIP e não recolhidas. Com relação ao
13o Salário de 2012 não existe registro de GFIP para esta
competência.
AI no 51.084.349-8: As bases de cálculo dos Segurados
Empregados não Declarados em GFIP no período de 08/2012 a
12/2012, incluído 13o Salário. Os valores apurados correspondem
às contribuições de 20%, incidentes sobre as bases de cálculo de
Segurados Empregados e a contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, também incidente sobre as remunerações dos
Segurados Empregados. (f. 21)
AI no 51.084.396-6: As mesmas bases de cálculo dos Segurados
Empregados não Declarados em GFIP, citadas no item 3.2. Os
valores aplicados correspondem às contribuições de 5,8%
destinadas a outras entidades e fundos – FPAS 507 (f. 24)
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720181/2016-01

De acordo com o relatório fiscal (f. 33/37), “[a] principal atividade da empresa
(...) é de Fabricação de Móveis com Predominância de Madeira, conforme se observa no
Contrato Social e Alterações posteriores, correspondente aos códigos CNAE (...) 31.01-2-00.” (f.
20)
Por ter sido lavrado 3 (três) autos de infração, três foram as impugnações
apresentadas.
Na impugnação ao AI no 51.084.393-0 (f. 499/513), alegou a nulidade do auto
de infração, pois não teria deixado de declarar nenhuma das contribuições devidas.” (f. 501)
Disse que “(...) as provas colacionadas aos autos (doc. anexo) tornam inquestionável a
inocorrência de infração por parte da Impugnante, que relacionou corretamente todos os seus
empregados e apurou com regularidade todas as contribuições devidas.” (f. 501)
Defendeu a “inexistência de ato ilícito (ausência de prova)” (f. 501) sob o
argumento de que “[n]ão há provas suficientes de que os valores cobrados no Auto de Infração
são efetivamente devidos (...)” (f. 501). Disse ser a multa inaplicável, seja por ausência de
conduta reprovável (f. 502), seja pela sua inconstitucionalidade.
Em sua defesa ao AI no 51.084.394-8 (f. 514/530) reiterou a preliminar de
nulidade. Quanto ao mérito, disse ser insubsistente a cobrança da “(...) cota patronal da
contribuição social – desoneração legal” (f. 516), eis que
[d]e acordo com a Lei 12.546/2011, em seu artigo 8o, em vez de a
empresa recolher 20% (vinte por cento) sobre a remuneração de
seus empregados, a título de contribuição social, passou a ter o
direito de recolher o valor da contribuição social – cota patronal –
em percentual muito menor e sobre a sua receita bruta, conforme a
classificação adequada da TIPI (aprovada pelo Decreto no
7.660/2011).
Assim, além de o Auto de Infração já padecer de anterior nulidade
por ter autuado a Impugnante pela suposta ausência de declaração,
que não ocorreu, também veicula a cobrança de valores indevidos
relacionados à obrigação tributária principal, em sentido estrito.
Dessa forma, como o montante cobrado a título de tributo chega à
equivocada quantia de R$ 311.704,78 (trezentos e onze mil,
setecentos e quatro reais e setenta e oito centavos) e reflete
proporcionalmente nos demais encargos (juros e multa) cobrados
da Impugnante, o presente Auto de Infração deve anulado, para que
a União Federal, caso esse Órgão Julgador entenda, apure
novamente e de maneira correta o montante que pretende cobrar da
Impugnante. (f. 517)
As mesmas razões de defesa foram lançadas para afastar ou, subsidiariamente,
minorar a sanção aplicada.
Finalmente, na impugnação ao AI no 51.084.395-6 (f. 531/548), replicou o
pedido de decretação de nulidade e aqueles atrelados à sanção aplicada, acrescentando não ter
sido a contribuição ao INCRA recepcionada pela Emenda Constitucional no 33/2001.
Ao apreciar as razões suscitadas nas peças impugnatórias, prolatou a instância
a quo o acórdão que restou assim ementado:
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720181/2016-01

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA. SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DA COTA
PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
sujeitou as empresas por ela abrangidas de forma obrigatória até
30/11/2015 e facultativa a partir de 01/12/2015, substituindo a cota
patronal incidente sobre a folha de pagamento a empregados e
contribuintes individuais.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
EXAME
ORIGINÁRIO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
JULGADORA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar
originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato
normativo.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA.
EXIGIBILIDADE.
As empresas em geral estão obrigadas ao pagamento da
contribuição para o INCRA, incidente sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos seus
segurados empregados, sem prejuízo das demais
exações devidas a terceiros.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis
no 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, permanece plenamente
exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades
urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC E O SENAC. INDÚSTRIA.
INEXIGIBILIDADE.
As empresas industriais contribuem para o SESI e o SENAI, dentre
outras entidades e fundos, não se lhes aplicando contribuição para
o SESC e o SENAC.
MULTA
DE
OFÍCIO
DE
75%.
CRÉDITOS
NÃO
DECLARADOS OU PAGOS. EXIGIBILIDADE.
Aplica-se a multa de ofício de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 786/787)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 02/05/2017, recurso
voluntário (f. 801/812), replicando apenas parcela das teses lançadas em sede de impugnação,
quais sejam: i) a nulidade da autuação, ii) a insubsistência da exigência do recolhimento da cota
patronal, iii) a ausência de cometimento de ilícito capaz de atrair a multa prevista no inc. I do art.
44 da Lei no 9.430/96, iv) a confiscatoriedade da sanção e v) a inconstitucionalidade de exigência
da contribuição ao INCRA.
Pediu fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720181/2016-01

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Despicienda a formulação de pedido de atribuição de pedido suspensivo,
porquanto automaticamente concedido por determinação legal – ex vi do inc. III do art. 151 do
CTN.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer algumas
considerações acerca das matérias suscitadas tanto na peça impugnatória quanto em grau
recursal.
Embora expressamente consignado no dispositivo da decisão recorrida que
estava sendo dada “procedência parcial dos lançamentos consubstanciados nos autos de infração
sob julgamento para excluir os valores lançados na rubrica “empresa” do auto de infração no
51.084.394-8” (f. 797), destina seção para defender a “insubsistência da cobrança da cota
patronal da contribuição social - desoneração legal - argumento aplicável ao auto de infração
51.084.394-8.” (f. 805) Por ter sido a pretensão acolhida pela DRJ, falece a recorrente de
interesse recursal, razão pela qual da matéria não conheço.
Tampouco podem ser apreciadas por este eg. Conselho os pedidos de redução
da multa com esteio na vedação constitucional ao confisco e de afastamento da exigência da
contribuição ao INCRA por motivo de inconstitucionalidade. A competência para exercer o
controle de constitucionalidade é de monopólio do Judiciário, tendo este eg. Conselho editado o
verbete sumular de no 2, que reitera a impossibilidade de apreciação, em âmbito administrativo,
de teses alicerçadas na declaração de inconstitucionalidade. Igualmente deixo de conhecer das
matérias supramencionadas.
De toda sorte, calha pontuar que, em colisão ao que fora suscitado está a tese
firmada no Tema de Repercussão Geral no 495, no sentido de que “é constitucional a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001."
Quanto à sanção, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintas. Isto porque, em
primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá
sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o
financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Ainda
que fosse a matéria passível de apreciação por este eg. Conselho, pelas razões expostas, não
vislumbro qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade da sanção aplicada.
Por fim, diante da inexistência de qualquer questão de mérito a ser apreciada,
deixo de conhecer do pedido de afastamento da multa, com base na alegação de que
“declarou todas as contribuições devidas por meio de GFIP, bem como procedeu com o seu
recolhimento, assim, não há que se falar com cometimento de infração, muito menos em
aplicação de multa punitiva.”
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720181/2016-01

Conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes seus pressupostos
de admissibilidade.
Remanesce apenas a preliminar de nulidade, que passo a apreciar.
Alega a recorrente que
[c]onforme consta da página “1” do “Discriminativo do Débito”
que instrui o Auto de Infração, o fato gerador da suposta infração
cometida pela Recorrente seriam os descontos dos segurados não
declarados em GFIP.

Acontece que no mesmo Auto de Infração, na página “1” do
“Relatório de Lançamentos”, em que a Fiscalização tratou de
discriminar os valores supostamente devidos pela Recorrente, a
própria classificação dos valores recebeu a nomeação “Vlr.
Lançado”, o que deixa claro que a Empresa Recorrente não
deixou de declarar nenhuma das contribuições devidas, como
em momento anterior foi descrito equivocadamente pela
Receita Federal do Brasil. (f. 804; sublinhas deste voto)

Como didaticamente elucidado pela DRJ,

a expressão “Vlr. Lançado” constante dos relatórios de lançamento
não se confunde com valor declarado. As contribuições então
declaradas pelo contribuinte não foram objeto de lançamento de
ofício porque, uma vez declaradas em GFIP, os créditos tributários
correspondentes já estavam constituídos. Conforme frisado no
relatório fiscal, os valores lançados não foram declarados em
GFIP. (f. 790)

O próprio relatório da notificação esclarece que “[d]urante a ação fiscal ficou
constatado que nas competências relacionadas no relatório DD-Discriminativo do Débito,
relacionado em anexo, o contribuinte deixou de recolher as remunerações descontadas de seus
Segurados Empregados e que estão consignadas no relatório DD.” (f. 26) e indicou os segurados
omitidos nas GFIPs de f. 259/283 nas planilhas de f. 29/55.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à
preliminar de nulidade para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720181/2016-01

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital